Tribunal: TJMT
Processo: 0010062-33.2007.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010062-33.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 902.219.311-04 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ELEN MARQUES SOUTO - CPF: 976.141.497-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRESA TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO.

LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS PENHORADOS ANTES DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO EM FAVOR DO CREDOR.
RECURSO DESPROVIDO
.

O STJ e os tribunais pátrios possuem entendimento consolidado de que a liberação de valores incontroversos depositados antes do processamento da recuperação judicial é permitida, desde que não haja controvérsia pendente sobre o montante.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau ao liberar o valor bloqueado em favor da exequente encontra respaldo na jurisprudência.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por OI S.A., atualmente em Recuperação Judicial, contra a sentença prolatada do Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop, que extinguiu o processo de execução, com determinação do levantamento de valor inconteste à exequente, nos seguintes termos:

“
A parte requerente pugnou pelo levantamento da quantia bloqueada, concordou com a impugnação apresentada e expressamente com o adimplemento sem ressalvas, a indicar o encerramento do cumprimento de sentença (Id. Id. 65871102, pág. 374).

Desta forma, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

Desse modo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução.

Do valor bloqueado nos autos determino:

a) Envie ao contador judicial para que atualize o valor de R$ 1.191,42 (Id. 65871110, pág. 303/312 – maio de 2015), até os dias atuais e levante-se em favor da parte exequente;

b) O remanescente será levantado em favor da parte executada;

c) Ambas as partes deverão ser intimadas para apresentação de contas para a devida transferência.”
(sic)

Em suas razões (ID. 191416882), a empresa Recorrente alega que no dia 02/02/2023, o MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro proferiu decisão em que concedeu a tutela cautelar e antecipou em parte os efeitos do processamento da recuperação judicial, a garantir preservação do caixa da empresa.

Afirma que no dia 16.3.2023, o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu o processamento da nova recuperação judicial do Grupo Oi, na forma do art. 52 da Lei nº 11.101/2005, para determinar “a suspensão das execuções ajuizadas pelos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, nos termos do art. 6º, incisos I e II da Lei.”

Sustenta que o crédito postulado pela requerente nestes autos, possui origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Conclui que o crédito deve ser pago na forma do Plano de Recuperação em juízo da recuperação judicial.

Requer o provimento do recurso para que seja suspenso feito executivo, com restituição do valor bloqueado à apelante, ao reconhecimento da impossibilidade de atos de constrição contra o patrimônio da empresa em recuperação judicial, devendo ser submetido à concursalidade do crédito junto ao Juízo recuperacional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão trazida à análise nestes autos diz respeito a perquirir se a recuperação judicial obstaria o recebimento do crédito devido por parte da apelada, ora exequente em cumprimento de sentença.

No caso em apreço, a ora apelante no início do cumprimento à execução, sob determinação judicial, promoveu o depósito judicial do valor da condenação por danos morais e honorários ao montante de R$17.156,98, (ID. 191416853 - fls.254) a fim de extinguir o feito.

Realizado cálculo pela contadoria do juízo, apurou-se o valor condenatório aos danos morais, atualizado de R$16.366,35 e honorários R$ 2.454,95, atualizando-se o valor depositado para R$ 17.629,88.

O Juízo de primeiro grau, em decisão de 19/09/2013, autorizou a penhora online nas contas da Executada do débito remanescente (R$3.167,78), que restou frutífero no bloqueio de R$3.167,78 (três mil cento e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos).

A Devedora apresentou impugnação à execução, alegando ser excessivo o valor ora buscado pela exequente de R$3.167,78 (bloqueados), concordando ao fim como justa a execução do valor remanescente de R$1.191,42.

Contudo, em 20/06/2016 sobreveio, decisão da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, RJ, de deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, com determinação de suspensão da presente execução.

Em 05/02/2018 foi aprovado o plano de recuperação judicial da empresa OI S.A.

Por fim, em vista da manifestação da exequente pelo levantamento do valor inconteste de R$ 1.191,42 (ID. 191416855 - fl. 374), a declarar o adimplemento da condenação pela executada, a sentença de primeiro grau extinguiu a execução nos termos do artigo 924, inc. II do Código de Processo Civil.

Todavia, novamente a executada manifestou nos autos o deferimento de segundo pedido de recuperação judicial, em 16/03/2023, motivo pelo qual, insurge-se a apelante via apelação à vista da retirada da constrição de conta/valor e suspensão do feito executivo.

De fato, a Lei 11.101/05 em seu art. 471, prevê que a recuperação judicial objetiva viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, de modo a permitir a sua preservação, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

No entanto, conforme decisões por nosso tribunais pátrios, há inúmeros julgados sobre o tema, no sentido de que é possível o levantamento do valor incontroverso, porque a submissão ao Juízo da Recuperação Judicial só se aplica no tocante a eventual saldo remanescente em discussão.

Nesse sentido os julgados deste Tribunal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal e Territórios e do Rio de Janeiro:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS E NOTIFICOU O JUÍZO RECUPERACIONAL DA AGRAVADA ACERCA DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TELEFONIA OI S.A. – PENHORA ONLINE EFETIVADA ANTES DE 21.06.2016 – DECISÃO PROFERIDA NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO NESSA HIPÓTESE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso concreto, embora o crédito exequendo apresente caráter concursal, porquanto constituído antes do deferimento da recuperação judicial da empresa executada, a penhora online foi efetivada em data anterior à 21.06.2016, bem como já transitou em julgado a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condição que autoriza o levantamento dos valores incontroversos, de modo a não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, em conformidade com a decisão proferida no juízo universal. (TJMT. N.U 1001985-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. Tratando-se de valor incontroverso, penhorado antes da recuperação judicial da apelante, possível a liberação em favor do apelado. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (TJRS. Apelação Cível, Nº 70079792727, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 22-05-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. Tendo em vista que, no caso em tela, a constrição restou anterior ao processamento da recuperação judicial da empresa agravante, possível o levantamento do valor tido por incontroverso no feito. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080892656, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 15/05/2019).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRESA TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO ORIUNDO DO TJRJ. DEPÓSITO EFETUADO ANTERIORMENTE À DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO ALVARÁ. POSSIBILIDADE. ACATAMENTO DECISÃO ORIUNDA DA VARA EMPRESARIAL. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, a parte executada garantiu o juízo para discutir o pagamento do débito, cuja decisão foi posteriormente proferida, não tendo havido irresignação contra a mesma.

Com a homologação da recuperação judicial da empresa executada, sobreveio decisão do juízo empresarial (TJRJ) no sentido de que a suspensão das ações e execuções contra a empresa recuperanda, não abrangeria o levantamento de depósito efetuado antes de 21.06.2016, desde que tenha restado incontroverso em virtude da preclusão da decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, caso dos autos. Portanto, não há que se falar em novação dos créditos, podendo, por conseguinte haver a liberação do valor devido por meio dos alvarás expedidos. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO. (TJDFT. Acórdão n.1127611, 20180110218202APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: 365/371).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA ON LINE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA DEFERIDA PELO JUÍZO DA 7ª VARA EMPRESARIAL. PRETENSÃO DA RECUPERANDA DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NA EXECUÇÃO, DIANTE DO QUE DISPÕE O ARTIGO 59 DA LEI Nº 11.101/2005. QUANTIA DEPOSITADA INCONTROVERSA APENAS EM PARTE. PENDÊNCIA DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES A PERDAS E DANOS, SUJEITOS A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PELA EXEQUENTE DOS VALORES INCONTROVERSOS, REFERENTES À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL A QUE FOI CONDENADA A AGRAVANTE. CUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0034576-58.2016.8.19.0000, PELA C. OITAVA CÂMARA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PELA EXECUTADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Pretende a agravante o levantamento dos valores objeto de penhora on line na execução que corre nos autos originários, ao argumento de que o crédito da agravada, após devidamente liquidado, poderá ser habilitado na Recuperação Judicial, conforme artigo 59 da Lei nº 11.101/05. 2. A penhora do valor de R$ 576.572,24 (quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), que a agravante pretende levantar, foi requerida pela exequente ainda em 2006, portanto dez anos antes da decisão que deferiu a recuperação judicial, e foi levada a efeito em 19/04/2007. 3. Trata-se, assim, da exata hipótese excepcionada no agravo de instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000, julgado pela C. 8ª Câmara Cível, que decidiu que a r. Decisão de suspensão de ações e execuções contra as recuperandas "não abrange o levantamento dos depósitos efetuados antes da prolação da decisão recorrida (21/06/2016), com expressa declaração de pagamento, bem como os valores depositados que se mostrem incontroversos pelo trânsito em julgado da sentença de embargos à execução ou preclusão da decisão de resolução da impugnação ao cumprimento de sentença". 4. Ademais, os valores que a agravante pretende levantar não são de todo incontroversos, já que, como ela mesma noticia, após a penhora, em sede do agravo de instrumento nº 0004296-80.2011.8.19.0000, foi deferida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, cujos valores serão apurados em liquidação por arbitramento, que foi o que deu ensejo à perícia determinada nos autos originários. 5. A quantia que ela poderia levantar, assim, e se fosse esse o caso, não seria aquela indicada nas razões recursais, já que apenas resta incontroverso o valor indenizatório pelo dano moral que a agravada sofreu, equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos. E, quanto a este, já foi determinado o levantamento pela exequente. 6. Desprovimento do agravo. (TJRJ – RAI n.º 0049201-29.2018.8.19.0000. Rel. Des. Gilberto Clóvis Matos – Julgamento: 12/03/2019 – Décima Quinta Câmara Cível).

Destarte, tem-se o entendimento de que, ainda que a empresa recorrente esteja em recuperação judicial, é possível a liberação de valores à credora apelada nos próprios autos da Execução.

Logo,
sendo o valor incontroverso e tendo a penhora ocorrido em outubro/2013 (ID. 191416853 – fl. 277), antes do processamento da segunda recuperação judicial, possível a liberação/levantamento do valor em favor da exequente.

Diante do exposto, conheço o recurso e
nego provimento
.

Deixo de majorar
honorários recursais, haja vista que não foi fixado pelo Juiz singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024